Tribunal: TJSP
Processo: 0031257-72.2012.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Irresignação da apelante. Alegação de ocorrência de omissão. Ausência de vícios a serem sanados. Tempestividade do recolhimento das custas recursais pelo apelante. Embargante que pretende a infringência do julgado. EMBARGOS REJEITADOS.